Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-13.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Opôs o recorrente, réu, os presentes embargos de declaração, sob o argumento de vício (contradição e omissão) na decisão colegiada, quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios e correção monetária, sendo certo que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada, foi suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso, qual seja a mera expedição de certidão de "habite-se" não comprova a entrega do imóvel, a qual há de ser feita por meio de termo específico devidamente firmado pelo promitente comprador.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, notadamente nos itens 7 e 8, inexistindo os alegados vícios.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. A contradição, por sua vez, é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo. Assim, somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que não se verifica no caso. (EDcl no REsp 1060210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 03/04/2014).
8. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Por fim, inaplicável à espécie o entendimento firmado pelo e. STJ, quando do julgamento do REsp 1.740.977/DF (Tema Repetitivo de no 1002), posto que a matéria ora em discussão é diversa daquele julgamento (“Definir o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador”.)
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.